Tribunal: TJDFT
Processo: 0021554-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0021554-76.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEITON MARCIO DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUXOR DESPACHO Ante a petição de ID 3301336, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora